Tribunal: TJBA
Processo: 8153882-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153882-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: CLAUDIO HENRIQUE SILVA CHAVES

Advogado(s)
:
GABRIEL BARRETO GABRIEL, CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE VINCULO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA C/C COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO.
RECONHECIMENTO.
CARTÃO DE CRÉDITO.
RECEBIMENTO POR TERCEIRO. COBRANÇA QUE POSSUI NUMERAÇÃO FINAL DO CARTÃO DIVERSA DO PLÁSTICO EM POSSE DO AUTOR.
FRAUDE DE TERCEIRO. COBRANÇA INDEVIDA. DESCONTOS EM VERBA ALIMENTAR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA.
MANUTENÇÃO.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.
CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência do débito oriundo de compras fraudulentas, condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Discute-se no recurso a legalidade dos débitos, a ocorrência de falha na prestação do serviço, o cabimento da repetição em dobro e a existência e o quantum dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 3 (três) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário, a ensejar a declaração de inexistência do débito e a responsabilidade civil do banco Apelante por fraude de terceiro; (ii) estabelecer se a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível no caso; e (iii) determinar se estão configurados os danos morais e se o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do STJ), aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço, conforme o art. 14 do CDC.

O risco da atividade bancária inclui a responsabilidade por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, nos termos da Súmula nº 479 do STJ.

O banco Apelante não se desincumbe do ônus de comprovar a regularidade da contratação do cartão e a efetiva realização das compras pelo consumidor (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC), especialmente diante da inversão do ônus da prova (
ope judicis
) e da alegação de fato negativo.

A comprovação nos autos de que o cartão de crédito foi enviado a endereço diverso do consumidor e recebido por terceiro, além da numeração final do "plástico" ser diferente daquela em posse do Apelado, configura prova irrefutável de falha grave na segurança e fraude, violando o dever de cautela da instituição financeira.

A ausência de comprovação da anuência do consumidor e da entrega física do cartão em seu domicílio evidencia falha manifesta e inescusável na prestação do serviço, tornando ilegítima a cobrança e os descontos.

A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, prescinde da comprovação de má-fé, bastando que a cobrança indevida decorra de conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo afastada apenas na hipótese de engano justificável.

A conduta do banco de realizar descontos em verba alimentar do consumidor, sem comprovar a entrega do cartão ou a realização das compras por ele, configura erro grosseiro e inescusável, não havendo que se falar em engano justificável.

O dano moral é presumido (in re ipsa) na hipótese de descontos indevidos em verba alimentar, comprometendo o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

O valor da indenização deve ser fixado de acordo com o método bifuncional (compensatório e punitivo-pedagógico), observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor.

A quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra adequada para compensar o abalo sofrido pelo consumidor e desestimular a reiteração da prática ilícita pelo banco Apelante.

A correção monetária dos danos morais incide a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação da Lei nº 14.905/2024), e os juros de mora incidem a partir da citação (art. 406 do Código Civil, com redação da Lei nº 14.905/2024).

O desprovimento integral do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de cobranças indevidas oriundas de fraude de terceiro, quando não comprova a regularidade da contratação e a efetiva utilização do cartão de crédito pelo consumidor, configurando falha na prestação do serviço.

A repetição do indébito em dobro, prevista no Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando a cobrança indevida não decorre de engano justificável, sendo desnecessária a comprovação de má-fé.

Os descontos indevidos de valores em verba de natureza alimentar, por dívida inexistente decorrente de fraude bancária, configuram dano moral in re ipsa, devendo o quantum indenizatório ser mantido se fixado em patamar razoável e proporcional.

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VIII, 14, e 42, parágrafo único. Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), arts. 389, parágrafo único, e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024). Lei nº 13.105/2015 (CPC), arts. 85, § 11, e 373, II. Súmulas nº 297, 362 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. em 21/10/2020. TJ-BA, Recurso Inominado: 01318867520218050001, Rel. Juíza Isabela Kruschewsky Pedreira da Silva, Segunda Turma Recursal, j. em 04/11/2022. TJ-BA, Agravo de Instrumento: 80287040320228050000, Rel. Des. Maria do Rosario Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. em 12/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8153882-22.2023.8.05.0001
, de Salvador/BA, em que é Apelante
BANCO MASTER S/A
e Apelado
CLAUDIO HENRIQUE SILVA CHAVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA